Tribunal: CVM
Processo: 19957-006688-2016-36 (RJ-2016-08375)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no
19957.006688/2016-36 (RJ2016/8375 ).

Data do julgamento: 15/03/2022

Relator: Diretor Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

Acusados:
Banco Santander (Brasil) S.A.
Banco Petra S.A. (atualmente denominado Banco Finaxis S.A.)
Edilberto Pereira

Ementa: Falhas nos trabalhos de guarda e manutenção de documentos relativos
aos direitos creditórios e demais ativos da carteira do fundo de investimento em
direitos creditórios; na verificação de lastro dos direitos creditórios representados
por operações financeiras, comerciais e de serviços; e na supervisão das
atividades de custódia desempenhadas pelos prestadores de serviços do fundo de
investimento, em infração aos art. 38, inciso VII, “b”; incisos V e VI, c/c art. 38, §9o,
I e II, “b”, §10, II; art. 38, inciso III; art. 38, §9o, II, “a” c/c art. 38, §10o, II, art. 38,
§10, III; art. 38, §12, I; e ao art. 39, §4o, da Instrução CVM n° 356/2001, alterados
pela Instrução CVM n° 531/2013. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu pela condenação de:

(a) BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. à penalidade de multa
pecuniária, no valor total de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), por infração ao
(i) art. 38, VII, “b”, por falha no dever de cobrança e recebimento em nome do
RED FIDC; (ii) art. 38, incisos V e VI, c/c o §9o, I e II, “b”, e §10, inciso II, por
descumprimento ao dever de guarda e documentação dos documentos referentes
ao Fundo; e (iii) art. 38, inciso III, §9o, inciso II, ‘a’, c/c §10, inciso II, por violação ao
dever de verificação de lastro dos ativos;
(b) BANCO PETRA S.A. (atualmente denominado Banco Finaxis S.A.)
à penalidade de multa pecuniária, no valor total de R$ 400.000,00
Diário Eletrônico da CVM em
10/05/2022
Extrato de Sessão de Julgamento 440 (1461417) SEI 19957.006688/2016-36 / pg. 1

(quatrocentos mil reais), por infração ao (i) art. 38, §10, inciso III, por deixar de
divulgar informações referentes às regras e procedimentos de verificação de
lastro dos direitos creditórios; (ii) art. 38, §12, inciso I, por omitir no regulamento
do RED FIDC prazos referentes às atividades de recebimento e verificação da
documentação de lastro pelo custodiante; e (iii) art. 39, §4o, por não ter fiscalizado
adequadamente as atividades de custódia desempenhadas pelo Banco Santander;
e
(c) EDILBERTO PEREIRA à penalidade de multa pecuniária, no
valor total de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por infração ao (i) art. 38, §10, inciso
III, por deixar de divulgar informações referentes às regras e procedimentos de
verificação de lastro dos direitos creditórios; (ii) art. 38, §12, inciso I, por omitir no
regulamento do RED FIDC prazos referentes às atividades de recebimento e
verificação da documentação de lastro pelo custodiante; e (iii) art. 39, §4o, por não
ter fiscalizado adequadamente as atividades de custódia desempenhadas pelo
Banco Santander.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da
comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM
no 45/21.

Presentes os procuradores (i) Natália Lima Nogueira, representando o
Banco Santander; e (ii) Denis Morelli, representando Edilberto Pereira

Presente a Procuradora Luciana Dayer, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento o Diretor Otto Lobo, o
Diretor Substituto Eduardo Manhães e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que
presidiu a Sessão.

A Diretora Flávia Perlingeiro e o Diretor Alexandre Rangel declararam-
se impedidos e não participaram da sessão.
Documento assinado eletronicamente por Eduardo Manhaes,
Superintendente, em 25/04/2022, às 19:53, com fundamento no art. 6o
do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 26/04/2022, às 17:24, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 08/05/2022, às 22:32, com fundamento
no art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1461417 e o código CRC 5679D7CA.
Extrato de Sessão de Julgamento 440 (1461417) SEI 19957.006688/2016-36 / pg. 2

This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1461417 and the "Código CRC" 5679D7CA.
Extrato de Sessão de Julgamento 440 (1461417) SEI 19957.006688/2016-36 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/8375 – Relatório – Página 1 de 16.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2016/8375
(Processo Eletrônico CVM SEI no 19957.006688/2016-36)
Reg. Col. 03/2022
Acusados:
Banco Santander (Brasil) S.A.

Banco Petra S.A. (atualmente denominado Banco Finaxis S.A.)

Edilberto Pereira
Assunto:
Falhas nos trabalhos de guarda e manutenção de documentos relativos aos
direitos creditórios e demais ativos da carteira do fundo de investimento em
direitos creditórios; de verificação de lastro dos direitos creditórios
representados por operações financeiras, comerciais e de serviços; e de
supervisão das atividades de custódia desempenhadas pelos prestadores de
serviços do fundo de investimento, em infração aos art. 38, inciso VII, “b”;
incisos V e VI, c/c art. 38, §9o, I e II, “b”, §10, II; art. 38, inciso III; art. 38,
§9o, II, “a” c/c art. 38, §10o, II, art. 38, §10, III; art. 38, §12, I; e ao art. 39,
§4o, da Instrução CVM n° 356/2001, alterados pela Instrução CVM n°
531/2013.
Diretor Relator:
Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
RELATÓRIO
I.
OBJETO E ORIGEM
1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pelo
Superintendente de Relações com Investidores Institucionais (“SIN” ou “Acusação”), em face do
Banco Santander (Brasil) S.A. (“Banco Santander”), Banco Petra S.A. (“Banco Petra”) e de seu
diretor responsável pela administração de fundos de investimento em direitos creditórios, Edilberto
Pereira (“Edilberto” e, em conjunto com o Banco Santander e Banco Petra, “Acusados”), por
alegada infração, em relação ao Banco Santander, aos seguintes dispositivos da Instrução CVM
(“ICVM”) no 356, de 17.12.2001: (i) ao art. 38, inciso VII, “b”1; (ii) ao art. 38, incisos V e VI, c/c

1 Art. 38. O custodiante é responsável pelas seguintes atividades:
VII – cobrar e receber, em nome do fundo, pagamentos, resgate de títulos ou qualquer outra renda relativa aos títulos
custodiados, depositando os valores recebidos diretamente em:
b) conta especial instituída pelas partes junto a instituições financeiras, sob contrato, destinada a acolher depósitos a
serem feitos pelo devedor e ali mantidos em custódia, para liberação após o cumprimento de requisitos especificados
e verificados pelo custodiante (escrow account).
Relatório de Julgamento (1498219) SEI 19957.006688/2016-36 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/8375 – Relatório – Página 2 de 16.

art. 38, §9o, I e II, “b”, §10, II2; (iii) ao art. 38, inciso III3; e (iv) ao art. 38, §9o, II, “a” c/c art. 38,
§10o, II4; e em relação ao Banco Petra e Edilberto, por alegada infração (i) ao art. 38, §10, III5; (ii)
ao art. 38, §12, I6; e (iii) ao art. 39, §4o7, em razão de inobservância, pelo primeiro Acusado, às
atividades de cobrança e recebimento de pagamento dos direitos creditórios adquiridos em nome
do fundo de investimento em direitos creditórios (“FIDC”), guarda e manutenção de documentos
relativos aos direitos creditórios e demais ativos da carteira do fundo, às atividades de verificação
de lastro dos direitos creditórios representados por operações financeiras, comerciais e de serviços;
e, pelo segundo e terceiros Acusados, à prestação defeituosa de supervisão das atividades de
custódia desempenhadas pelo Banco Santander.
2.
Este PAS teve origem na inspeção realizada pela Superintendência de Fiscalização
Externa (“SFI”) junto ao RED – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
MULTISETORIAL LP (“RED FIDC” ou “Fundo”) e seus principais prestadores de serviços,
o Banco Petra e Banco Santander, administrador e custodiante, respectivamente, analisada no
âmbito do Processo CVM n° RJ2014-2470, em que foram identificadas deficiências na adequação
do Fundo às alterações trazidas pela ICVM n° 531/2013 na ICVM 356/2001.

2 Art. 38. (...) V – fazer a custódia e a guarda da documentação relativa aos direitos creditórios e demais ativos
integrantes da carteira do fundo;
VI – diligenciar para que seja mantida, às suas expensas, atualizada e em perfeita ordem a documentação dos direitos
creditórios, com metodologia pré-estabelecida e de livre acesso para auditoria independente, agência de classificação
de risco de crédito contratada pelo fundo e órgãos reguladores; e
Art. 38. (...) § 9o Nos casos de contratação prevista no § 6o, o custodiante do fundo deve possuir regras e procedimentos
adequados, por escrito e passíveis de verificação, para:
I – permitir o efetivo controle do custodiante sobre a movimentação da documentação relativa aos direitos creditórios
e demais ativos integrantes da carteira do fundo sob guarda do prestador de serviço contratado; e
II – diligenciar o cumprimento, pelo prestador de serviço contratado, do disposto:
b) nos incisos V e VI do caput, no que se refere à guarda da documentação.
§ 10. As regras e procedimentos previstos no § 9o devem
II – constar do contrato de prestação de serviços;
3 Art. 38. (...) III – durante o funcionamento do fundo, em periodicidade trimestral, verificar a documentação que
evidencia o lastro dos direitos creditórios representados por operações financeiras, comerciais e de serviços;
4 Art. 38. (...) § 9o Nos casos de contratação prevista no § 6o, o custodiante do fundo deve possuir regras e
procedimentos adequados, por escrito e passíveis de verificação, para:
II – diligenciar o cumprimento, pelo prestador de serviço contratado, do disposto:
a) nos incisos II e III do caput, no que se refere à verificação de lastro dos direitos creditórios; e
5 Art. 38. (...) III – ser disponibilizados e mantidos atualizados na página do administrador do fundo na rede mundial
de computadores, junto com as demais informações de que trata o art. 53-A;
6 Art. 38. (...) § 12. Os prazos para a validação de que trata o inciso I do caput e para o recebimento e verificação de
que trata o inciso II do caput devem:
I – estar definidos no regulamento do fundo;
7 Art. 39. A instituição administradora pode, sem prejuízo de sua responsabilidade e do diretor ou sócio-gerente
designado, mediante deliberação da assembleia geral de condôminos ou desde que previsto no regulamento do fundo,
contratar serviços de:
§ 4o Nos casos de contratação prevista no caput, a instituição administradora do fundo deve possuir regras e
procedimentos adequados, por escrito e passíveis de verificação, que lhe permitam diligenciar o cumprimento, pelo
prestador de serviço contratado, de suas obrigações.
Relatório de Julgamento (1498219) SEI 19957.006688/2016-36 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/8375 – Relatório – Página 3 de 16.

3.
Destaca-se que, nos termos do art. 4°, Parágrafo Único, inciso I, da ICVM n° 531/2013,
os FIDC então em funcionamento tinham até 01.02.2014 para se adequarem aos novos
regramentos oriundos dos dispositivos introduzidos na ICVM n° 356/2001.
II.
FATOS
4.
No período compreendido entre 17.03.2014 e 30.09.2014, a SFI realizou inspeção junto
ao RED FIDC, de modo a verificar a adequação do Fundo e seus respectivos prestadores de
serviços às novas determinações trazidas pela ICVM n° 531/2013. Nesse sentido, a SFI colheu
informações acerca dos procedimentos que envolviam as atividades descritas no art. 38, inciso
VII, da ICVM n° 356/2001, em diversas interações com o Banco Petra, administrador do Fundo,
e o Banco Santander, custodiante do Fundo, ao longo do procedimento de inspeção.
5.
O Relatório de Inspeção8 resumiu os procedimentos referentes à cobrança e recebimento
de pagamentos em nome do Fundo:
Após a cessão dos créditos, a gestora (Redasset) emitiria boletos bancários do Banco
Bradesco S.A (responsável pela cobrança) em nome do Fundo da Amostra. Os recursos
provenientes dos pagamentos realizados pelos sacados, via tais boletos, seriam
creditados em conta corrente de titularidade do Fundo da Amostra, aberta e gerenciada
pelo Administrador junto ao Banco Bradesco S.A.
Alguns devedores realizariam os pagamentos por meio de transferência para conta de
titularidade do Fundo da Amostra junto aos três outros bancos de cobrança contratados
pelo Administrador (Banco do Brasil S.A., Banco Safra S.A. e Itaú Unibanco S.A.).
Após os pagamentos, os recursos disponíveis nas contas de titularidade do Fundo da
Amostra seriam identificados e transferidos pelo Administrador para conta centralizada
de titularidade do Fundo da Amostra junto ao próprio Banco Petra S.A.
O Banco Petra, na qualidade de administrador do Fundo da Amostra, realizaria a
conciliação destes valores na conta centralizada, encaminharia o arquivo de baixas ao
Custodiante e transferiria, em D+1, os recursos financeiros para a conta corrente de
titularidade do Fundo da Amostra junto ao Banco Santander (Brasil) S.A.
O Custodiante somente possuiria acesso de consulta às contas de cobrança e verificaria
se os recursos transferidos das mesmas para a conta centralizada conferiria com os
discriminados no arquivo de baixas do dia (enviado pelo Administrador). Dessa forma,
segundo os representantes do Santander, na eventualidade de divergências nas
movimentações dos recursos financeiros, o Custodiante acionaria o Administrador para
os devidos esclarecimentos.
6.
Nesse sentido, a SFI indicou, em seu Relatório de Inspeção, que “O Santander, segundo
sua própria resposta complementar fornecida em reunião realizada nas suas dependências em

8 Doc. SEI 0165181.
Relatório de Julgamento (1498219) SEI 19957.006688/2016-36 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/8375 – Relatório – Página 4 de 16.

30.07.14 (fl. 239), não possui controle sobre as movimentações das escrow accounts. Ademais,
em virtude de o processo de transferência da custódia do referido fundo estar em curso, devendo
ser concluído até outubro de 2014, o Santander admitiu que a estrutura dessas contas não seria
transferida para sua responsabilidade”9.
7.
Em 02.07.2015, por meio do Ofício no 924/2015/CVM/SIN/GIA10, a SFI solicitou
manifestação prévia acerca de tais fatos ao Banco Santander, que, em 31.07.201511, se limitou a
destacar pontos gerais dos procedimentos adotados pela instituição custodiante quanto às regras
introduzidas pela ICVM no 531/2013.
8.
Anteriormente, ao ser questionado, através do Ofício no 091/2014/CVM/SFI/GFE-212, a
respeito da guarda e manutenção da documentação comprobatória dos direitos creditórios
integrantes da carteira do RED FIDC, o Banco Santander respondeu, em 26.05.201413, que havia
contratado, por meio de “Contrato de Depósito Oneroso e Outras Avenças”, a Metrofile Brasil
Gestão da Informação Ltda. (“Metrofile”) para tal serviço.
9.
No entanto, após a realização de inspeção presencial, a SFI constatou que, embora o
mencionado contrato com a Metrofile houvesse sido firmado14, ao contrário das informações
prestadas pelo Banco Santander, os serviços de guarda da documentação do Fundo não eram
efetivamente prestados pela empresa contratada pelo custodiante, mas pela Iron Mountain do
Brasil Ltda. (“Iron Mountain”), a qual foi contratada pela gestora do Fundo, fato este confirmado
pelo próprio Banco Santander em 08.08.2014, na “Retificação da Resposta ao Ofício
CVM/SFI/GFE-2/No 091/2014”15.
10.
No tocante ao recebimento e verificação da documentação que evidencia o lastro dos
direitos creditórios representados por operações financeiras, comerciais e de serviços, após reunião
realizada no RED FIDC, foi constatado que o Banco Santander terceirizou tais atividades à Ernst
& Young Auditores Independentes (“E&Y Auditores”)16, na forma do art. 38, §6o da ICVM n°
356/2001 e previsto no art. 20, §§ 1o e 2o, do Regulamento do Fundo17.
11.
Em resposta ao questionamento da SFI acerca do atraso na apresentação da informação
sobre a verificação do lastro nos relatórios trimestrais do RED FIDC referentes ao primeiro

9 Doc. SEI 0165181.
10 Doc. SEI 0165212.
11 Doc. SEI 0165262.
12 Doc. SEI 0165598.
13 Doc. SEI 0165607.
14 Doc. SEI 0165724.
15 Doc. SEI 0165731.
16 Doc. SEI 0165794.
17 Doc. SEI 0165640.
Relatório de Julgamento (1498219) SEI 19957.006688/2016-36 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/8375 – Relatório – Página 5 de 16.

trimestre de 201418 e ao último trimestre de 201319 — que somente foram disponibilizados em
01.08.2014 e 11.09.2014 —, o Banco Santander alegou que, “No que se refere à verificação de
lastro do trimestre findo em Novembro/2013, informamos que o atraso no início dos trabalhos
ocorreu em virtude de férias coletivas do fiel depositário/empresa de guarda, de forma que os
procedimentos de verificação física foram iniciados somente no final de Janeiro/2014, após a
devida separação dos documentos referente à amostra solicitada no final de Dezembro/2014,
sendo o relatório final emitido no final de Fevereiro/2014”20.
12.
Na mesma oportunidade, o Banco Santander afirmou que, “Em relação ao trimestre findo
em Fevereiro/2014, informamos que houve impacto relevante no volume de contratos para
verificação, decorrente do início da vigência da Instrução CVM no 531, dado à necessidade de
contemplar integralmente os créditos inadimplidos e/ou substituídos no fundo. O número de
contratos somente para o Fundo Amostra nesta verificação foi de aproximadamente 2.500,
triplicando o volume em relação ao trimestre anterior, de forma que após o envio da relação dos
contratos selecionados ao fiel depositário no início de Abril/2014, a verificação física foi possível
somente no início de Junho/2014, devido à onerosidade para separação dos documentos, sendo o
relatório final emitido no final de Julho/2014”21.
13.
Em seguida, ao ser questionado sobre as atividades de verificação de lastro22, o Banco
Santander respondeu que, “Na ocorrência da verificação de lastro trimestral, faz parte do escopo
da Ernest & Young a verificação do atendimento do cumprimento pela empresa de guarda dos
serviços contratados. O Banco Santander (Brasil) S.A. acompanha o andamento das atividades
pertinentes à verificação de lastro através de e-mails, relatórios de pendências e reuniões de
status, conforme o caso. Os relatórios de auditoria são avaliados quanto à consistência das
informações e posteriormente disponibilizados aos administradores”23.
14.
A esse respeito, a SFI entendeu pela existência de irregularidade na conduta do
custodiante, na medida em que “o Santander falhou no seu papel indelegável de diligenciar o
cumprimento, pela Ernst & Young, de todos os procedimentos contratados no que tange à
verificação do lastro dos direitos creditórios, conforme se depreende do inciso II e de sua alínea
“a” do § 9o do artigo 38 da Instrução CVM no 356/01”24.
15.
No tocante à atuação do administrador do Fundo, em resposta ao Ofício n°

18 Doc. SEI 0165844.
19 Doc. SEI 0165843.
20 Doc. SEI 0165731.
21 Doc. SEI 0165731.
22 Doc. SEI 0165598.
23 Doc. SEI 0165607.
24 Doc. SEI 0165181.
Relatório de Julgamento (1498219) SEI 19957.006688/2016-36 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/8375 – Relatório – Página 6 de 16.

925/2015/CVM/SIN/GIA25, o Banco Petra afirmou que “as regras e procedimentos adotados na
supervisão de prestadores de serviços contratados não haviam sido disponibilizados pelo
Custodiante, na qualidade de instituição custodiante do FIDC RED no período indicado no
Relatório de Inspeção, razão pela qual não foi possível ao Banco Petra disponibilizar tais regras
e procedimentos em sua página na rede mundial de computadores”26.
16.
Em 28.08.2015, ao ser questionado, através do Ofício n° 925/2015/CVM/SIN/GIA27,
sobre os procedimentos por ele adotados na supervisão das atividades de custódia desempenhadas
pelo Banco Santander no âmbito do RED FIDC, o Banco Petra afirmou que “diligenciou o
cumprimento das obrigações do Custodiante contidas no Contrato de Prestação de Serviços de Custódia
Qualificada para Fundo(s) de Investimento em Direitos Creditórios, da seguinte forma: (i) verificação da
realização, pelo Custodiante, da liquidação física e financeira das operações de aquisição e/ou venda dos
direitos creditórios realizados pelo RED FIDC; (ii) verificação e monitoramento da composição de
abertura e fechamento dos saldos das contas correntes do RED FIDC;(iii) verificação e monitoramento do
envio pelo Custodiante do “Relatório de Procedimentos Pré-Acordados sobre Serviços de Análise da
Carteira do FIDC, com Lastro em Recebíveis”; e (iv) monitoramento nos termos de cessão gerados
eletronicamente por meio de integração sistêmica (Comprova)”28.
17.
Edilberto Pereira, por sua vez, em resposta ao Ofício no 926/2015/CVM/SIN/GIA29, se
limitou a reiterar os argumentos apresentados pelo Banco Petra30.
18.
Diante das informações e esclarecimentos obtidos, a SFI concluiu que o Banco
Santander, na qualidade de custodiante do RED FIDC, descumpriu suas atividades de cobrança e
recebimento de pagamentos em nome do Fundo, bem como suas atividades de guarda e
manutenção de documentos, enquanto o Banco Petra e Edilberto, as atividades de supervisão das
atividades de custódia desempenhadas pelo Banco Santander.
III.
ACUSAÇÃO
19.
Após análise da Gerência de Acompanhamento de Fundos Estruturados (“GIE”), o
Superintendente de Relações com Investidores Institucionais elaborou peça acusatória31,
posteriormente substituída pelo Aditamento ao Termo de Acusação n° 01/201632 (“Termo de
Acusação” ou “TA”), na qual concluiu, em síntese, pela existência de elementos suficientes de

25 Doc. SEI 0166033.
26 Doc. SEI 0166039.
27 Doc. SEI 0166033.
28 Doc. SEI 0166039.
29 Doc. SEI 0166105.
30 Doc. SEI 0166109 e 0166039.
31 Doc. SEI 0164603.
32 Doc. SEI 0184961.
Relatório de Julgamento (1498219) SEI 19957.006688/2016-36 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/8375 – Relatório – Página 7 de 16.

autoria e materialidade no sentido de que o Banco Santander, no desempenho de suas funções de
custodiante do RED FIDC, descumpriu as normas do art. 38, inciso VII, “b”; art. 38, incisos V e
VI, c/c art. 38, §9o, I e II, “b”, §10, II; art. 38, inciso III; e art. 38, §9o, II, “a” c/c art. 38, §10o, II,
e o Banco Petra e Edilberto, nas qualidades de administrador e diretor responsável pela
administração de fundos de investimento em direitos creditórios, infringiram o art. 38, §10, III; ao
art. 38, §12, I; e ao art. 39, §4o, todos da ICVM n° 356/2001.
20.
Em relação à primeira irregularidade, a Acusação destacou que as escrow accounts eram
vinculadas ao administrador — e não ao custodiante —, razão pela qual o Banco Santander, ao
não executar de forma direta as atividades de cobrança e recebimento dos pagamentos em nome
do RED FIDC e não realizar o controle do efetivo custodiante das escrow accounts, teria violado
o art. 38, inciso VII, “b”, da ICVM 356/2001, assim como o art. 19 do Regulamento do Fundo33.
21.
A SIN concluiu, ainda, que a falta de controle no trânsito dos valores relativos ao Fundo
em conta escrow account sob a gestão do Banco Santander, no caso, inviabilizava de antemão que
esse prestador de serviços atestasse “o cumprimento de requisitos especificados e verificados pelo
custodiante” como condição prévia para a liberação de recursos, impondo ao Fundo um cenário
de risco de conformidade para os direitos creditórios liquidados, justamente o que a ICVM no
531/2013 buscou mitigar.
22.
Nesse sentido, a Acusação concluiu que o Banco Santander infringiu o disposto no art.
38, incisos V e VI, c/c o §9o, I e II, “b”, e o §10, inciso II, da ICVM no 356/2001, na medida em
que se omitiu na execução das atividades de guarda e manutenção da documentação relativa aos
direitos creditórios e demais ativos integrantes da carteira do RED FIDC, de forma direta ou
mediante a contratação de terceiro devidamente supervisionado.
23.
Quanto às atividades de verificação de lastro, a SIN apontou que o Banco Santander não
garantia à E&Y Auditores, sequer contratualmente, acesso aos documentos comprobatórios da
existência de lastro dos direitos creditórios do Fundo e que os relatórios trimestrais do RED FIDC
referentes ao primeiro trimestre de 201434 e ao último trimestre de 201335 somente foram
disponibilizados em 1o/8/2014 e 11/9/2014.
24.
Nesse sentido, a SIN concluiu que houve infração ao art. 38, inciso III, da ICVM n°
356/2001, em razão da incapacidade do custodiante em garantir o tempestivo cumprimento por

33 Artigo 19 – As atividades de custódia dos ativos do FUNDO previstas na Instrução CVM no 356, de 17 de dezembro
de 2001, serão realizadas pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, instituição financeira com sede na Avenida
Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 – Bloco A, inscrita no CNPJ/MF sob o no 90.400.888/0001-42, ou seu sucessor,
conforme o caso, doravante designado Custodiante. (Doc. SEI 0165640).
34 Doc. SEI 0165844.
35 Doc. SEI 0165843.
Relatório de Julgamento (1498219) SEI 19957.006688/2016-36 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/8375 – Relatório – Página 8 de 16.

terceiro contratado das verificações trimestrais, e ao art. 38, §9o, inciso II, ‘a’, c/c §10, inciso II,
da ICVM no 356/2001, na medida em que o Banco Santander não estabeleceu no contrato de
prestação de serviços firmado com a E&Y Auditores regras e procedimentos escritos e passíveis
de verificação para o acompanhamento dos trabalhos.
25.
Em relação ao Banco Petra e Edilberto, a inspeção realizada apontou que os Acusados
teriam infringido as normas do art. 38, §§ 9o e 10, inciso III, da ICVM n° 356/2001, sob o
fundamento de que foram omissos em obter informações acerca das regras e procedimentos
adotados na supervisão de prestadores de serviços contratados e, posteriormente, em publicar em
sua página da rede mundial de computadores a ausência de regras e procedimentos do custodiante
do RED FIDC para diligenciar o cumprimento pelos terceiros contratados das atividades de
verificação de lastro e guarda de documentação.
26.
De igual modo, a Acusação concluiu pela inadequação do Regulamento do RED FIDC36,
pois não havia menção aos prazos referentes às atividades descritas no art. 38, inciso II, da ICVM
n° 356/2001, conforme admitido pelo próprio Banco Petra37, em resposta ao Ofício n°
925/2015/CVM/SIN/GIA38.
27.
Não obstante o Banco Petra salientado ter solucionado a irregularidade, a Acusação
apontou que tais medidas não eximem a responsabilidade do mesmo pelo período de quase um
ano, compreendido entre o final do prazo de adaptação concedido pelo art. 4o, Parágrafo único,
inciso I, da ICVM n° 531/2013 (01.02.2014), e a sua efetiva alteração, ocorrida somente em
14.01.2015, período este que o regulamento do RED FIDC teria omitido informações mandatórias,
em desacordo com o art. 38, §12, inciso I, da ICVM n° 356/2001.
28.
Ademais, a Acusação entendeu que o Banco Petra e Edilberto — por dever de ofício e
por suas inerentes atribuições na administração do RED FIDC — teriam violado o art. 39, §4o, da
ICVM n° 356/2001, pois (i) as alterações na norma que regula os FIDCs foram objeto de amplos
debates públicos; (ii) foi concedido prazo de quase um ano após a publicação da norma para
adaptação às mudanças; e (iii) as medidas adotadas pelo administrador do Fundo se mostraram
inadequadas e insuficientes para identificar e corrigir as irregularidades observadas na prestação
de serviços de custódia pelo Banco Santander.
29.
Por fim, a área técnica desta Autarquia pontuou que as referidas infrações são
consideradas graves para fins do §3o do art. 11 da Lei n° 6.385/197639, na forma do art. 61 da

36 Doc. SEI 0165786.
37 Doc. SEI 0166039.
38 Doc. SEI 0166033.
39 Art. 11. (...) § 3o As penalidades previstas nos incisos IV, V, VI, VII e VIII do caput deste artigo somente serão

Relatório de Julgamento (1498219) SEI 19957.006688/2016-36 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/8375 – Relatório – Página 9 de 16.

ICVM no 356/200140.
IV.
MANIFESTAÇÃO DA PFE
30.
A Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”), ao examinar o TA por meio
do Parecer no 00159/2016/GJU­4/PFE­CVM/PGF/AGU41, aprovou o Despacho n°
00286/2016/GJU-4/PFECVM/PGF/AGU, que, por sua vez, ressalvou que “não resta claro, salvo
melhor juízo, se as inconsistências verificadas pela fiscalização levada a efeito pela SFI, e
adotadas pela SIN, referem-se ao período de adaptação ou ao período posterior a 01/02/2014 ou,
ainda, a ambos os períodos. Tal esclarecimento é importante e necessário, sob pena de não restar
atendido o art. 6o, inciso II, da Deliberação CVM no 538/08, na medida em que, como acima
mencionado, não há que se cogitar em responsabilização, por infração às novas disposições da
Instrução CVM no 531/2013, em relação a práticas anteriores à data de 01/02/2014” 42.
31.
Assim, foi elaborado o Aditamento ao Termo de Acusação43, que alterou as redações dos
itens 22, 39 e 58 de forma a acrescentar os períodos nos quais as supostas irregularidades
ocorreram.
V.
RAZÕES DE DEFESA
32.
Regularmente intimado, o Banco Santander apresentou defesa em 22.12.201644, na qual
apontou, quanto aos fatos, que:
(a) “Conforme se verifica do texto do art. 20, inciso VII, do Regulamento datado
de 28 de junho de 2013, mesmo antes da aplicação das novas regras da Instrução
CVM n 356, de 2001, o Fundo observava regime jurídico-operacional singular:
embora houvesse previsão no sentido de se atribuir ao custodiante do Fundo as
atividades de cobrança e recebimento dos direitos creditórios do Fundo mantidos
em custódia, o seu administrador, a exemplo do que se observa em muitos outros
casos na indústria de FIDC - que não tem dever regulamentar de contratar os
trabalhos especializados de custodiante - reservava para si o desempenho de parte
substancial das respectivas tarefas, atribuindo ao custodiante procedimentos
apenas auxiliares.
[...]
O que houve no caso dos autos não foi uma delegação do Santander de atividades

aplicadas nos casos de infração grave, assim definidas em normas da Comissão de Valores Mobiliários, ou nos casos
de reincidência.
40 Art. 61 Considera-se infração grave, para efeito do disposto no art. 11, § 3o, da Lei no 6.385, de 1976, a infração
às normas contidas nos arts. 8o, incisos V e VI, 13, 34 a 36, 38, 49 e 56, § 1o desta Instrução.
41 Doc. SEI 0180275.
42 Doc. SEI 0180276.
43 Doc. SEI 0184961.
44 Doc. SEI 0209749.
Relatório de Julgamento (1498219) SEI 19957.006688/2016-36 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/8375 – Relatório – Página 10 de 16.

não previstas no §6° do referido art. 38 para o Banco Petra (no caso as atividades
constantes do inciso VI1 do art. 38). O Santander não contratou o Banco Petra
para exercer atividades de custodiante. O que houve foi o inverso. O Banco Petra,
que era o administrador do Fundo e que também era autorizado pela CVM a
prestar serviços de custódia, é que manteve para si (em harmonia com o regime de
funcionamento do Fundo e sem contestações dos cotistas) as atribuições de realizar
a cobrança e o recebimento previstos no inciso VI1 do art. 38 da Instrução CVM
n° 356, de 2001, conforme se observa de seu comportamento na operação do
Fundo.
[...]
... conforme apresentado em suas manifestações na Inspeção CVM/SFI/GFE-2/n°
06/2014, que o custodiante controlava as contas pela verificação da
compatibilidade das informações dos arquivos de baixa fornecidos pelo
administrador com os recursos transferidos para a conta de titularidade do Fundo
no Santander, o que fazia com que, na eventualidade de divergências, o custodiante
acionasse o administrador para solução das questões”;
(b) “... o Santander, por intermédio da Ernest & Young, conforme se verifica da
leitura do Anexo II do Contrato de Prestação de Serviços de Verificação de Lastro,
datado de 18 de setembro de 2013, realizava a verificação da documentação do
lastro e inspecionava os controles e procedimentos adotados para a salvaguarda
dos documentos pelo fiel depositário (é o que se vê, por exemplo, da leitura do
Relatório de Procedimentos Pré-Acordados sobre Serviços de Análise da Carteira
de FIDC, com Lastro em Recebíveis - RED FIDC, de 28 de fevereiro de 2014 (doc.
O2)). Daí não ser correta a imputação feita no Termo de Acusação de que o
Santander não tinha qualquer supervisão e controle sobre a guarda da
documentação.
[...]
Como não era a Metrofile a empresa prestadora dos serviços de guarda, mas sim
a Iron Mountain, não podiam se aplicar os controles celebrados com a primeira
para os serviços prestados pela segunda. Não significa tal resposta, no entanto,
que não havia controle ou supervisão alguma. Conforme se verifica da leitura do
contrato celebrado com a Ernest & Young acima mencionado, que é inclusive
anterior ao início das tratativas com a Metrofile, a Ernest & Young deveria realizar
uma séria de ações e adotar procedimentos de verificação dos controles da guarda
da documentação de lastro”;
(c) “As razões para tal atraso [publicação dos relatórios de verificação de lastro],
contudo, foram as apresentadas pelo custodiante nas manifestações
disponibilizadas aos inspetores da SFI, na correspondência datada de 8/8/2014, e
têm relação com as férias coletivas concedidas pela empresa Iron Mountain e com
o volume de contratos para verificações de lastro decorrentes das novas regras
impostas pela Instrução CVM no 531, de 2013, ante a necessidade de se contemplar
na análise a integralidade dos créditos inadimplidos e/ou substituídos no Fundo”;
e
Relatório de Julgamento (1498219) SEI 19957.006688/2016-36 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/8375 – Relatório – Página 11 de 16.

(d) “À luz das disposições contidas nas cláusulas acima mencionadas, resta
evidente que o contrato de prestação de serviços de verificação de lastro firmado
entre o Santander e a Ernest & Young continha, sim, regras e procedimentos
escritos e passíveis de verificação para o acompanhamento dos trabalhos a cargo
da Ernest & Young, mostrando-se imprópria, por isso mesmo, a imputação
constante do Termo de Acusação nesse particular.”
33.
Quanto ao mérito, em relação à não execução de forma direta, pelo custodiante, das
atividades de cobrança e recebimento, em nome do Fundo, dos pagamentos relativos aos direitos
creditórios custodiados, associado à falta de controle das escrow accounts, o Banco Santander
aduziu que “Não há disposição na Instrução CVM n° 356, de 2001, tal como alterada pela
Instrução CVM n° 531, de 2013, a impedir que o administrador reserve para si algumas das
atividades previstas no art. 38 que serão desempenhadas pelo custodiante contratado (quem tem
a faculdade de transferir a terceiro autorizado a atividade de custódia, tem de definir a extensão
em que o faz)”.
34.
Em relação à omissão na execução das atividades de guarda e manutenção da
documentação relativa aos direitos creditórios e demais ativos integrantes da carteira do Fundo, de
forma direta ou mediante a contratação de terceiro devidamente supervisionado, o Acusado
argumentou que, “embora não existissem regras e procedimentos escritos e passíveis de
verificação previstos em contrato de guarda celebrado entre o custodiante e a Iron Mountain,
visto que tal contrato não existia, dado que não houve o aditamento mencionado no item 33, supra,
isso não significava que não havia supervisão ou controle sobre os documentos guardados”.
35.
Nesse sentido, sustentou que “deve ser afastada a imputação de que o Santander se
omitiu na execução das atividades de guarda e manutenção da documentação relativa aos direitos
creditórios de forma direta ou mediante a contratação de terceiro devidamente supervisionado,
visto que embora formalmente não se tenha modificado o contrato original da Iron Mountain para
que o Santander pudesse figurar como contratante dos serviços por ela prestados, o Santander,
por meio da Ernest & Young, tinha certa supervisão sobre as atividades executada”. Requereu,
ao final, que tal imputação “seja relativizada e considerada, no máximo, falta formal”.
36.
No tocante ao atraso na publicação dos relatórios de verificação de lastro por terceiro
contratado, o Banco Santander alegou que “não há, tanto no relatório de inspeção quanto no
Termo de Acusação, elemento fático que justifique a conclusão de que o trabalho de verificação
de lastro foi prejudicado pela incapacidade do custodiante em garantir acesso da Ernest & Young
aos documentos mantidos junto à Iron Mountain”. Nesse sentido, requereu a restrição da
imputação de irregularidade, “no máximo, ao fato de se ter realizado, com atraso, por motivos
alheios à vontade do Santander, a verificação do lastro dos direitos creditórios do Fundo nos
períodos encerrados em 31/12/2013 e 31 /3/2014”.
Relatório de Julgamento (1498219) SEI 19957.006688/2016-36 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/8375 – Relatório – Página 12 de 16.

37.
Por fim, quanto à ausência de regras e procedimentos escritos e passíveis de verificação
para o acompanhamento de verificação de lastro no contrato de prestação de serviços firmados
entre o custodiante e a E&Y Auditores, o Acusado transcreveu cláusulas do referido contrato que,
em seu entendimento, comprovariam a existência de regras e de procedimentos para o
acompanhamento de tais trabalhos, pleiteando pelo julgamento de improcedência de tal imputação.
38.
Ademais, o Acusado ressalvou em sua defesa que formalizaria sua intenção de celebrar
termo de compromisso, “com o intuito de corrigir as irregularidades apontadas”.
39.
Edilberto, por sua vez, também regularmente intimado e após ter seu pedido de
prorrogação de prazo deferido pela SIN45, apresentou defesa em 20.02.201746, na qual apontou
que “o art. 38 da ICVM 356/2001 não se aplica ao administrador do FUNDO e nem seu diretor,
já que imputa responsabilidades única e exclusivamente aos custodiantes de fundos”.
40.
No mérito, Edilberto argumentou que “não há qualquer disposição no artigo 38 da ICVM
356/2001 que obrigue o administrador de fundos de investimentos em direitos creditórios a tornar
pública a não disponibilização ou insuficiência de tais regras [previstas no art. 38, §9°, da ICVM
n° 356/2001], ou de emitir qualquer tipo de juízo a esse respeito publicamente”, sustentando que
a “utilização de direito sancionador para punir o descumprimento de conduta não prevista”
violaria o princípio da tipicidade.
41.
O Acusado apontou, ainda, que, “após a assunção pelo BANCO PETRA das atividades
de custódia dos direitos creditórios detidos pelo FUNDO, em 02.02.2015, as regras e
procedimentos para supervisão de prestadores de serviços contratados para o FUNDO foram
devidamente divulgados e disponibilizados por seu administrador, por meio de sua página
mundial de computadores e do regulamento do FUNDO, o que evidencia a diligência com que o
BANCO PETRA e o DEFENDENTE trataram o assunto”.
42.
Em relação à violação ao art. 38, §12, inciso I, da ICVM n° 356/2001, Edilberto sustentou
que “Os documentos juntados aos autos evidenciam a atuação do BANCO PETRA e do
DEFENDENTE no sentido de sanar, antes mesmo da instauração deste Processo Administrativo,
quaisquer omissões do regulamento do FUNDO relativas aos prazos e procedimentos, a fim de
regularizar eventual lapso quanto ao art. 38, §12, I, da ICVM 356/2001”, o que importaria na
exclusão da “justa causa para instauração de um processo administrativo sancionador e eventual
aplicação de penalidades”.
43.
No tocante ao dever do administrador do Fundo possuir regras e procedimentos

45 Doc. SEI 0217336.
46 Doc. SEI 0233929.
Relatório de Julgamento (1498219) SEI 19957.006688/2016-36 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/8375 – Relatório – Página 13 de 16.

adequados, por escrito e passíveis de verificação, que lhe permita diligenciar o cumprimento, pelos
prestadores de serviços contratos, de suas obrigações, Edilberto dispôs que, “ainda que a
supervisão pelo administrador do FUNDO tenha sido devidamente realizada, com todo o cuidado
que se pode esperar de um administrador, como de fato o foi, não se pode exigir do administrador
que as funções desempenhadas pelo custodiante fossem devidamente realizadas”, de modo que “o
BANCO PETRA e o DEFENDENTE respondem por seus atos de fiscalização, e não pela suposta
infração, pelo custodiante do FUNDO, da regulamentação aplicável”.
44.
Nesse sentido, apontou que “O próprio Relatório de Inspeção evidencia, em diversos
pontos, a diligência do BANCO PETRA e do DEFENDENTE, por vezes em adição as suas
responsabilidades prescritas pela ICVM 356/2001, como, por exemplo: (i) a validação dos
direitos creditórios do FUNDO, considerando os critérios de elegibilidade, enquadramento e as
condições de cessão utilizadas (item 1 do Relatório de Inspeção); (ii) gerenciamento, conciliação
e controle das contas de titularidade do FUNDO junto aos bancos de cobrança (item 3 do
Relatório de Inspeção); e (iii) a adoção de mecanismos com o objetivo de evitar a cessão ou
originação de direitos creditórios pelo administrador, gestor e custodiante ou a partes a eles
relacionadas (item 11 do Relatório de Inspeção)”.
45.
Ademais, Edilberto destacou que “a responsabilidade subjetiva é a regra geral, que
vigora na apreciação de qualquer conduta no âmbito de processos administrativos
sancionadores” e que “a CVM não se desincumbiu do Ônus de provar a relação de causa e efeito
entre a conduta do DEFENDENTE e tampouco a sua culpabilidade, razão pela qual este Processo
Administrativo deve ser declarado improcedente”.
46.
Por fim, o Acusado manifestou sua intenção de apresentar proposta de termo de
compromisso, nos termos do art. 7°, §1° da Deliberação CVM n° 390.
47.
O Banco Petra — atualmente denominado Banco Finaxis S.A. —, apresentou sua defesa
em 22.02.201747, apontando, inicialmente que, “desde 2010, investiu em infraestrutura e recursos
humanos especialmente voltados para desenvolver uma operação especializada na prestação de
serviços para a indústria de fundos de investimento em direitos creditórios. Por este motivo, tão
logo o Defendente recebeu autorização dessa D. CVM, em 21 de março de 2011, iniciou o
processo de transferência para si da custódia dos fundos de investimento já administrados por
entidades do grupo Finaxis, o que ocorreu de forma gradual, conforme a capacidade do Banco
Santander (Brasil) S.A. (‘Banco Santander’), então custodiante dos fundos do grupo Finaxis, de
realizar essa transição. Em 02 de fevereiro de 2015, a custódia do RED FIDC foi transferida para
o Defendente de forma definitiva”.

47 Doc. SEI 0237491.
Relatório de Julgamento (1498219) SEI 19957.006688/2016-36 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/8375 – Relatório – Página 14 de 16.

48.
Em seguida, argumentou que, “Em relação à imputação por descumprimento ao art. 38,
§10, III, da Instrução CVM 356, [...] as regras e procedimentos adotados pelo Banco Santander
para a contratação de prestadores de serviços para a verificação do lastro dos direitos creditórios
e guarda de documentação não haviam sido disponibilizados ao Defendente, embora o Defendente
tenha feito solicitações neste sentido, o que impossibilitou ao Defendente disponibilizar tais regras
e procedimentos em sua página na rede mundial de computadores”.
49.
Em paralelo, o Banco Petra sustentou que o referido dispositivo “está contido em uma
seção da Instrução CVM 356 dedicada exclusivamente a esse prestador de serviços [custodiante]”,
razão pela qual tal responsabilidade não poderia ser imputada ao administrador do Fundo.
50.
No tocante à imputação de descumprimento do art. 38, §12, inciso I, da ICVM n°
356/2001, afirmou que “o Defendente, gerencialmente, se pautava em prazo estabelecido por suas
políticas e sistemas internos. Tais regras existiam e eram cumpridas, embora não estivessem
expressas no regulamento”, o que foi posteriormente realizado, quando assumiu a custódia do
Fundo. O Acusado ressalvou que a “deficiência informacional [...] não resultou em nenhum
prejuízo aos cotistas do RED FIDC”.
51.
Em relação à violação do art. 39, §4° da ICVM n° 356/2001, o Banco Petra apontou que,
“a fim de validar internamente o trabalho dos prestadores de serviços contratados, o Defendente
replicava todos os processos solicitados do custodiante”. Assim, argumentou que “utilizou
mecanismos e controles suficientes e adequados para devidamente fiscalizar as atividades do
Banco Santander”.
52.
Somado aos argumentos acima expostos, o Acusado sustentou que “não há [...] sob a
ótica dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e insignificância, que devem reger todos
os processos administrativos conduzidos por essa D. CVM, base apta a justificar a aplicação de
quaisquer sanções ao Defendente”.
53.
Ao final, protestou pelo direito à apresentação de proposta de termo de compromisso.
VI.
DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO E PAUTA PARA JULGAMENTO
54.
Em 05.10.2017, através de despacho48 da Gerência Geral de Processos da CVM
(“GGE”), foi apontado que “o processo SEI 19957.006688/2016-36 deverá ser distribuído por
conexão com o processo SEI 19957.008901/2016-44”, sob o fundamento de que “as condutas
avaliadas no âmbito dos respectivos processos estão ligadas por circunstâncias fáticas”.

48 Doc. SEI 0371038.
Relatório de Julgamento (1498219) SEI 19957.006688/2016-36 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/8375 – Relatório – Página 15 de 16.

55.
Entretanto, após nova deliberação do Colegiado desta Autarquia49, em 25.01.2022, foi
reconhecida a inexistência de conexão do presente processo com o PAS 19957.008901/2016-44 e
fui sorteado relator50. Em 22.02.2022, foi publicada pauta de julgamento no Diário Eletrônico da
CVM51, em cumprimento ao disposto no art. 49 da Resolução CVM no 45/2021.
56.
Destaca-se que os Diretores Flávia Perlingeiro52 e Alexandre Rangel53 declararam
impedimento.
VII.
PROPOSTAS DE TERMO DE COMPROMISSO
57.
Os três Acusados apresentaram propostas de celebração de termo de compromisso. Após
negociação com o Comitê de Termo de Compromisso (“CTC”), nos termos do art. 83, §4°, da
ICVM n° 607/2019, as propostas dos acusados consistiram em:
(i)
Banco Santander: pagamento à CVM do valor total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta
mil reais), além de revisão, pela Santander Securities, da política de prestação de serviços
de custódia para FIDC e desenvolvimento, também pela Santander Securities, de manual
de controle de prestadores de serviços contratados pela instituição54;
(ii)
Edilberto: pagamento à CVM do valor total de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)55; e
(iii) Banco Petra: pagamento à CVM do valor total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil
reais)56.
58.
O CTC emitiu o Parecer n° 00038/2017/GJU - 2/PFE-CVM/PGF/AGU57, no qual afirmou
não haver óbice legal à aceitação das propostas de termo de compromisso apresentadas pelos
Acusados.
59.
Após a elaboração da Nota n° 00014/2017/GJU 2/PFECVM/PGF/AGU58, a
Subprocuradoria Jurídica da PFE proferiu o Despacho n° 00095/2017/GJU 2/PFE-
CVM/PGF/AGU59, apontando que a Acusação deveria verificar se as medidas adotadas pelo
Banco Petra e Edilberto são suficientes para se considerar cessada a inexistência de fiscalização

49 Doc. SEI 1430213.
50 Doc. SEI 1430213.
51 Doc. SEI 1447083.
52 Doc. SEI 1137262.
53 Doc. SEI 1176114.
54 Doc. SEI 0219824.
55 Doc. SEI 0246782.
56 Doc. SEI 0252506.
57 Doc. SEI 0270589.
58 Doc. SEI 0290917.
59 Doc. SEI 0290918.
Relatório de Julgamento (1498219) SEI 19957.006688/2016-36 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/8375 – Relatório – Página 16 de 16.

pelo administrador do RED FIDC, para fins de atendimento aos requisitos previstos nos incisos I
e II do §5° do art. 11 da Lei n° 6.385/76.
60.
Em seguida, após reunião realizada em 30.05.2017, o CTC decidiu sugerir ao Colegiado a
rejeição das propostas de termo de compromisso apresentadas pelos Acusados60.
61.
Em 06.07.2017, Edilberto e Banco Petra requereram a reconsideração da recomendação do
CTC61. Após a realização de nova reunião entre os representantes do Edilberto e do Banco Petra,
o CTC manteve seu posicionamento de propor a rejeição das propostas apresentadas62.
62.
Em 15.08.2017, o Colegiado, por unanimidade, acompanhando o parecer do Comitê,
deliberou rejeitar as propostas apresentadas pelos Acusados63.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 14 de março de 2022.
Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Diretor Relator

60 Doc. SEI 0292517, 0292708 e 0292896.
61 Doc. SEI 0316093 e 0318890.
62 Doc. SEI 0327734.
63 Doc. SEI 0338260.
Relatório de Julgamento (1498219) SEI 19957.006688/2016-36 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
FOLHA DE ASSINATURA
Assina o Relatório de Julgamento, nos termos do Doc. SEI no 1498220.

OTTO EDUARDO FONSECA DE ALBUQUERQUE LOBO
Diretor
Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 13/05/2022, às 09:05, com fundamento
no art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1498220 e o código CRC DBB5BE5C.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1498220 and the "Código CRC" DBB5BE5C.
Folha de Assinatura DOL 1498220 SEI 19957.006688/2016-36 / pg. 20

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/8375 – Voto – Página 1 de 14.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2016/8375
(Processo Eletrônico CVM SEI no 19957.006688/2016-36)
Reg. Col. 03/2022
Acusados:
Banco Santander (Brasil) S.A.

Banco Petra S.A. (atualmente denominado Banco Finaxis S.A.)

Edilberto Pereira
Assunto:
Falhas nos trabalhos de guarda e manutenção de documentos relativos aos
direitos creditórios e demais ativos da carteira do fundo de investimento em
direitos creditórios; na verificação de lastro dos direitos creditórios
representados por operações financeiras, comerciais e de serviços; e na
supervisão das atividades de custódia desempenhadas pelos prestadores de
serviços do fundo de investimento, em infração aos art. 38, inciso VII, “b”;
incisos V e VI, c/c art. 38, §9o, I e II, “b”, §10, II; art. 38, inciso III; art. 38,
§9o, II, “a” c/c art. 38, §10o, II, art. 38, §10, III; art. 38, §12, I; e ao art. 39,
§4o, da Instrução CVM n° 356/2001, alterados pela Instrução CVM n°
531/2013.
Diretor Relator:
Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

VOTO
I.
INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de PAS1 instaurado pela SIN em face de Banco Santander, Banco Petra e de seu
diretor responsável pela administração de fundos de investimento em direitos creditórios, Edilberto
Pereira, por alegada infração, em relação ao Banco Santander, aos seguintes dispositivos da ICVM
no 356/2001: (i) art. 38, inciso VII, “b”; (ii) art. 38, incisos V e VI, c/c art. 38, §9o, I e II, “b”, §10,
II; (iii) art. 38, inciso III; e (iv) art. 38, §9o, inciso II, “a” c/c art. 38, §10o, inciso II, em razão de
inobservância às atividades de cobrança e recebimento de pagamento dos direitos creditórios
adquiridos em nome do fundo de investimento em direitos creditórios (“FIDC”), de guarda e
manutenção de documentos relativos aos direitos creditórios e demais ativos da carteira do fundo,
e de verificação de lastro dos direitos creditórios representados por operações financeiras,
comerciais e de serviços; e em relação ao Banco Petra e ao Edilberto, por alegada infração aos (i)

1 Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto que não estiverem nele definidos têm o significado que
lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”).
Voto Em Sessão De Julgamento (1498221) SEI 19957.006688/2016-36 / pg. 21

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/8375 – Voto – Página 2 de 14.

art. 38, §10, inciso III; (ii) art. 38, §12, inciso I; e (iii) ao art. 39, §4o, todos da ICVM n° 356/2001,
por não disponibilizar em sua página na internet as regras e procedimentos referentes à verificação
de lastro dos direitos creditórios e guarda da documentação do fundo, além da inadequação do
Regulamento do Fundo, ao não prever prazos referentes às atividades de recebimento e verificação
da documentação de lastro pelo custodiante, e falha na supervisão das atividades de custódia
desempenhadas pelo Banco Santander.
2.
Regularmente intimado, o Banco Santander, em síntese, argumentou que (i) o
administrador do RED FIDC reservou para si as atribuições do art. 38, inciso VII, da ICVM n°
356/2001; (ii) na qualidade de custodiante, realizava a supervisão e controle das atividades de
guarda de documentos; (iii) inexistir elemento fático que “comprove que o trabalho de verificação
de lastro foi prejudicado pela incapacidade do custodiante em garantir acesso da Ernest & Young
aos documentos mantidos junto à Iron Mountain”; e que (iv) o Contrato de Prestação de Serviços
de Verificação de Lastro, celebrado entre o Santander e a E&Y Auditores, comprovaria terem sido
estabelecidas regras e procedimentos escritos e passíveis de checagem para o acompanhamento
dos trabalhos de verificação de lastro.
3.
Edilberto, por sua vez, apontou que (i) o art. 38 da ICVM n° 356/2001 trata
exclusivamente de obrigações dos custodiantes dos FIDC; (ii) o art. 38, §10, inciso III da referida
ICVM não estabeleceu obrigação do administrador de FIDC de tornar pública a não
disponibilização ou insuficiência de regras de verificação do lastro dos direitos creditórios e guarda
de documentos; (iii) eventual lapso quanto ao art. 38, §12, inciso I da ICVM n° 356/2001 foi
regularizado antes mesmo da instauração desse processo; (iv) o dever de diligência, trazido pelo
art. 39, §4° da mencionada Instrução, estabelece obrigação de meio, razão pela qual não se pode
exigir do administrador que as funções desempenhadas pelo custodiante fossem devidamente
realizadas; e (v) não pode ser responsabilizado pelo simples exercício do cargo que ocupou.
4.
Já o Banco Petra sustentou, em suma, que (i) já adotou as devidas providências em
relação às acusações objeto desse PAS; (ii) sempre atuou diligentemente e nos estritos limites do
princípio da boa-fé; e que (iii) as falhas apontadas pela Acusação são mínimas, isoladas e não
geraram nenhuma lesão aos quotistas.
II.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
5.
Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de prescrição intercorrente (Lei no 9.873, art.
Voto Em Sessão De Julgamento (1498221) SEI 19957.006688/2016-36 / pg. 22

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/8375 – Voto – Página 3 de 14.

1°, §1°2) sustentada pelo Banco Santander3. Segundo o Acusado, o último ato que interrompeu o
prazo prescricional teria sido em 04.09.20174, consistente na intimação enviada acerca da Reunião
do Colegiado n° 30/20175, que manteve a rejeição das propostas dos termos de compromisso
apresentadas pelos três Acusados.
6.
No entanto, não assiste razão ao Acusado. Posteriormente à intimação apontada pelo
Banco Santander, foram praticados diversos atos processuais6, sendo o último deles a distribuição
ao presente relator em 25.01.20227.
7.
Sobre o tema, “prevalece no Colegiado desta CVM o entendimento de que a designação
de novo relator configura ato de impulsão do processo, apto a interromper a prescrição
intercorrente”8.
8.
No mesmo sentido, o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (“CRSFN”)
também sedimentou entendimento de que “a transferência de processos entre relatores é um ato
que interrompe a prescrição intercorrente”9.
9.
De igual forma, o Tribunal Regional Federal da 2a Região já sedimentou o entendimento
de que “quando a Administração pratica atos que impulsionam o processo, ainda que seja
despacho de mero expediente, não estará caracterizada a inércia da mesma, não havendo,
portanto, que se falar em prescrição intercorrente a que se refere o artigo 1o, § 1o, da Lei no

2 Art. 1° Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do
poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de
infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1° Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou
despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
3 Doc. SEI 1459229.
4 Doc. SEI 0354441.
5 Doc. SEI 0338260.
6 O processo foi originalmente distribuído ao Diretor Pablo Renteria, em 03.10.2017 (Doc. SEI 0371038), ao Diretor
Carlos Rebello, em 08.01.2019 (Doc. SEI 0664207), à Diretora Flávia Perlingeiro, em 19.03.2019 (Doc. SEI 0714695)
— que declarou seu impedimento em 28.03.2018 (Doc. SEI 0722272) —, ao Diretor Henrique Machado, em
14.01.2020 (Doc. SEI 0916779), ao Presidente Marcelo Barbosa, em 12.01.2021 (Doc. SEI 1176114) e, então, à minha
relatoria, em 11.01.2022 (Doc. SEI 1424158). Em razão do presente PAS ser tratado em conexão com o Processo
SEI 19957.008901/2016-44, declarei meu impedimento, tendo o processo retornado à relatoria do Presidente Marcelo
Barbosa. Após a deliberação do Colegiado revendo a posição anteriormente adotada e reconhecendo a inexistência de
conexão entre os processos, fui designado como relator em 25.01.2022 (Doc. SEI 1430213).
7 Doc. SEI 1445980.
8 PAS CVM n° RJ-2013/2759, Diretor Relator Henrique Balduino Moreira Machado, j. 20.02.2018. A título
exemplificativo, tal entendimento foi firmado nos PAS CVM no 06/2014, Rel. Dir. Fernando Caio Galdi, j. 16.11.2021;
PAS CVM no 08/2004, Rel. Dir. Luciana Dias, j. 06.12.2012; PAS CVM no 02/2011, Rel. Dir. Gustavo Borba, j.
08.12.2015 e PAS CVM no 2011/3823, Rel. Dir. Pablo Renteria, j. 09.12.2015.
9 Processo n° 10372.100139/2019-04, 451a Sessão, Relator Sérgio Cipriano dos Santos. j. 11.08.2021.
Voto Em Sessão De Julgamento (1498221) SEI 19957.006688/2016-36 / pg. 23

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/8375 – Voto – Página 4 de 14.

9.873/99”.10
10.
Por outro lado, cumpre destacar que os julgados apontados pelo Banco Santander11 que,
em tese, dariam suporte ao seu argumento de ocorrência de prescrição, não ensejam o
reconhecimento da preliminar.
11.
Isso porque, no Recurso Voluntário n° 11.256 (BCB n° 0101115926, Relator
Conselheiro Marco Antônio Martins de Araújo Filho, julgado na 373a Sessão do CRSFN) —
trazido pelo Acusado —o Conselheiro Francisco Sátiro de Souza Júnior reconhece que “Qualquer
ato procedimental é suficiente para interromper a contagem do prazo trienal desde que signifique
uma evolução de fase no procedimento: diligências, o encaminhamento dos autos para a PGFN,
o recebimento pelo Conselheiro relator, a inclusão na Pauta, ou uma petição da parte envolvida
são exemplos disso”.
12.
Em relação ao Recurso Voluntário n° 5.072 (BCB 0101100443, Relator Conselheiro
Marco Antônio Martins de Araújo Filho, julgado na 324a Sessão do CRSFN), o caso sequer trata
sobre o assunto ora analisado, mas da alteração de procuradores dentro da PGFN.
13.
Dessa forma, na linha do entendimento consolidado desta Autarquia, afasto a preliminar
arguida pelo Banco Santander, de extinção do processo pela suposta ocorrência da prescrição
intercorrente, prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873/1999.
III.
INFRAÇÕES IMPUTADAS AO BANCO SANTANDER
14.
Superada a preliminar acima, destaco a precisa interpretação do então Diretor Carlos
Alberto Rebello Sobrinho12 sobre o objetivo regulatório de parte das alterações advindas da ICVM
n° 531/2013, no que diz respeito à estrutura dos fundos de investimento, ao se incluir a previsão
de contratação de terceiro para exercer o papel de custodiante:
“15. No que diz respeito à estrutura dos fundos de investimento, em linhas gerais, entendo

10 Vale transcrever o acórdão na íntegra: “Processo Administrativo. ANP. Prescrição Intercorrente. Art. 1o, §1o, Lei
9.873/99. inocorrente. I - Inicialmente, cumpre trazer à colação o teor do art. 1o, § 1o, da Lei n.o 9.873/99, o qual
dispõe que "incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de
julgamento ou despacho". II - Em sendo assim, instaurado o procedimento administrativo, caso a Administração
deixe o mesmo pendente de julgamento ou despacho por mais de três anos, forçoso será reconhecer a prescrição da
pretensão punitiva. III - In casu, pela análise dos documentos acostados aos autos, não se depreende que o
procedimento administrativo ora em análise ficou paralisado desde a autuação, pendendo de julgamento ou despacho
por mais de três anos. IV - Destarte, cumpre destacar que, quando a Administração pratica atos que impulsionam o
processo, ainda que seja despacho de mero expediente, não estará caracterizada a inércia da mesma, não havendo,
portanto, que se falar em prescrição intercorrente a que se refere o artigo 1o, § 1o, da Lei no 9.873/99 V - Remessa
Necessária e Apelação da ANP providas” (TRF da 2a Região, Sétima Turma Especializada, Processo n°
2004.5101.0140181, Rel. Des. Reis Friede, j. 02.03.2011).
11 Doc. SEI 1459229.
12 PAS CVM n° RJ 2015/13791, Diretor Relator Carlos Alberto Rebello Sobrinho, j. 21.05.2019.
Voto Em Sessão De Julgamento (1498221) SEI 19957.006688/2016-36 / pg. 24

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/8375 – Voto – Página 5 de 14.

que o objetivo regulatório ao incluir a previsão de contratação de terceiro para exercer o
papel de custodiante – cuja atividade, vale dizer, poderia ser desempenhada pelo próprio
administrador fiduciário, nos termos da ICVM 555/146 e da ICVM 356/017 – seria
assegurar maior confiabilidade quanto ao registro e guarda dos ativos ao agregar outro
nível de controle à estrutura dos fundos, evitando, principalmente, situações de conflito de
interesses e fraudes na administração destes ativos.
16. Dito de outro modo, ao autorizar o exercício da atividade de custódia por outro
participante de mercado, distinto do administrador fiduciário, buscou-se estimular uma
estrutura de controles mútuos e independentes no âmbito dos fundos de investimento. Até
mesmo porque a contratação de instituição custodiante envolve a assunção de custos para
os fundos, os quais se justificam, propriamente, em razão dos ganhos de governança que
se espera advir da atuação deste prestador de serviço.
(...)
19. Com efeito, verifica-se que as principais alterações inseridas a partir da referida
reforma guardam relação com fragilidades identificadas em fundos de investimento cuja
estrutura previa a concentração de funções relevantes por um mesmo participante, a
propiciar eventuais situações de conflito de interesses, bem como a diluição de
responsabilidades entre os prestadores de serviço do fundo, tal como ocorreu nos Casos
FIDC Panamericano e FIDC Union.
20. De modo a enfrentar tais fragilidades, previram-se novos mecanismos de controle a
serem observados pelo administrador fiduciário e pelo custodiante, com uma melhor
delimitação das atribuições e responsabilidades conferidas a cada um destes prestadores
de serviço. Estabeleceram-se, ainda, limitações a cumulação de atividades por um mesmo
participante ou por parte a ele relacionada.”
II.A
ATIVIDADES DE COBRANÇA E RECEBIMENTO
15.
Feito tal necessária contextualização, passo a analisar a responsabilidade do Banco
Santander, na qualidade de custodiante do RED FIDC, no tocante à não execução, de forma direta,
das atividades de cobrança e recebimento, em nome do Fundo, dos pagamentos relativos aos
direitos creditórios custodiados, combinado à falta de controle das escrow accounts, em suposta
violação ao art. 38, inciso VII, “b”, da ICVM n° 356/2001.
16.
O Banco Santander, na correspondência encaminhada em 26.05.201413, reconheceu que
os pagamentos efetuados pelos devedores do RED FIDC transitavam por escrow accounts
controladas pelo Banco Petra, administrador do Fundo:
“Esclarecemos que para o Fundo Amostra, após a cessão dos créditos, a gestora emite
a cobrança (boletos bancários) em nome do Fundo Amostra junto aos bancos de
cobrança [Banco do Brasil S.A., Banco Safra S.A., Banco Bradesco S.A. e Itaú
Unibanco S.A.]. Os créditos provenientes dos pagamentos realizados pelos sacados são
creditados em conta corrente de titularidade do Fundo Amostra. O Banco Petra, na
qualidade de administrador do Fundo Amostra, realiza a conciliação destes
pagamentos, e encaminha o arquivo de baixas e os recursos financeiros para a conta

13 Doc. SEI 0165607.
Voto Em Sessão De Julgamento (1498221) SEI 19957.006688/2016-36 / pg. 25

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/8375 – Voto – Página 6 de 14.

corrente de titularidade do Fundo Amostra aberta junto ao Banco Santander (Brasil)
S.A. Informamos também que o Custodiante não faz uso de escrow account em sua
estrutura para o Fundo Amostra. Contudo, o Banco Petra utiliza uma escrow account
onde o próprio administrador realiza a conciliação destes pagamentos e
encaminhamento dos recursos para a conta do Fundo Amostra, aberta junto ao Banco
Santander (Brasil) S.A.”
17.
Por outro lado, argumentou que “Não há disposição na Instrução CVM n° 356, de 2001,
tal como alterada pela Instrução CVM n° 531, de 2013, a impedir que o administrador reserve
para si algumas das atividades previstas no art. 38 que serão desempenhadas pelo custodiante
contratado” e que “controlava as contas pela verificação da compatibilidade das informações dos
arquivos de baixa fornecidos pelo administrador com os recursos transferidos para a conta de
titularidade do Fundo no Santander, o que fazia com que, na eventualidade de divergências, o
custodiante acionasse o administrador para solução das questões”.
18.
No entanto, conforme se verifica através da simples leitura do Edital de Audiência
Pública SDM n° 5/1214, a lista taxativa das atividades possíveis de serem delegadas pelo
custodiante, prevista no art. 38, §6°, da ICVM n° 356/2001, não inclui a cobrança e recebimento
dos pagamentos em nome do Fundo, motivo pelo qual entendo que restou comprovada a
irregularidade da prestação de serviços de custódia pelo Banco Santander.
19.
Ademais, a ausência de controle sobre as escrow accounts, por certo, inviabilizou que o
Banco Santander verificasse “o cumprimento de requisitos especificados e verificados pelo
custodiante” (ICVM n° 356/2001, art. 38, VII, “b”) para prévia liberação de recursos, o que,
consequentemente, gerou ao RED FIDC um risco de conformidade para os direitos creditórios ali
liquidados.
20.
Assim, acolho as conclusões da Acusação, para julgar que houve violação ao art. 38, VII,
“b”, da ICVM n° 356/2001.
II.B
ATIVIDADES DE GUARDA E MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS
21.
Em relação à segunda imputação feita ao Banco Santander, referente à falha na prestação
das atividades de guarda e manutenção da documentação comprobatória dos direitos creditórios
integrantes da carteira do RED FIDC, o Termo de Acusação indicou que teriam sido violados os
art. 38, incisos V e VI, c/c o §9o, incisos I e II, “b”, e o §10, inciso II, da ICVM no 356/2001.
22.
O Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-2/No 06/201415 indicou que, não obstante ter o
Banco Santander contratado a Metrolife, quem efetivamente realizava os serviços de guarda e
manutenção dos documentos do Fundo era a Iron Mountain.

14 Doc. SEI 0165648.
15 Doc. SEI 0165181.
Voto Em Sessão De Julgamento (1498221) SEI 19957.006688/2016-36 / pg. 26

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/8375 – Voto – Página 7 de 14.

23.
Conforme afirmado pelo próprio Banco Santander, “Tendo em vista que os documentos
não foram efetivamente migrados para empresa de guarda contratada pelo Custodiante, os
documentos permanecem sob guarda da Iron Mountain, contratada pela gestora REDASSET
Gestão de Recursos, na qualidade de fiel depositária, contratada pelo Administrador do Fundo
Amostra”16.
24.
Segundo o Banco Santander, apesar de não ter passado a se responsabilizar pela guarda
dos documentos do RED FIDC, contratou a E&Y Auditores para realizar a verificação da
documentação do lastro dos ativos e inspecionar “os controles e procedimentos adotados para a
salvaguarda dos documentos pelo fiel depositário”.
25.
Com efeito, ainda que a ICVM n° 356/2001 não tenha vedado expressamente a
possibilidade de o administrador reservar para si as atividades previstas no art. 38, o aludido
dispositivo atribuiu ao custodiante a responsabilidade pela contratação de prestadores de serviços
para exercício de tais funções, tendo os §§ 9° e 10 estabelecido as regras e procedimentos para a
delegação das referidas atividades.
26.
Conforme decidido pelo então Diretor Henrique Machado, “a terceirização da atividade
não exclui a responsabilidade administrativa do custodiante, fazendo-se necessário avaliar, em
cada caso, como ele se desincumbiu dessa responsabilidade supervisionando a atuação daqueles
que subcontratou ou a quem as atividades foram delegadas”17.
27.
Nesse sentido, tendo em vista que quem efetivamente realizava a atividade de guarda da
documentação era a Iron Mountain, sendo certo que quem a contratou foi a gestora do RED FIDC
— e não o custodiante —, entendo restar configurada a violação ao disposto no art. 38, incisos V
e VI, c/c o §9o, I e II, “b”, e o §10, II, da Instrução CVM no 356/2001.
II.C
ATIVIDADES DE VERIFICAÇÃO DE LASTRO
28.
No tocante à atividade de verificação da documentação que evidencia lastro dos direitos
creditórios representados por operações financeiras, comerciais e de serviços, a Acusação apontou
que “a própria atuação irregular do custodiante na guarda da documentação do fundo, ao
permitir que tal atividade fosse controlada e terceirizada pelo gestor, acabou também dificultando
o cumprimento dos deveres contratuais que ela pretendeu impor à E&Y Auditores. Tanto que,
como parte das justificativas para a demora na prestação do serviço, a contratada alegou
dificuldades operacionais de acesso (item 45 do termo de acusação) à documentação que estava a
cargo de empresa que não era, como deveria, supervisionada pelo custodiante”.

16 Doc. SEI 0165748.
17 PAS RJ 2014/12081, Relator Diretor Henrique Machado, j. 18.06.2019.
Voto Em Sessão De Julgamento (1498221) SEI 19957.006688/2016-36 / pg. 27

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/8375 – Voto – Página 8 de 14.

29.
A SIN concluiu, então, que houve violação ao art. 38, inciso III, da ICVM n° 356/2001,
ao não garantir o tempestivo cumprimento por terceiro contratado de verificações trimestrais, bem
como ao art. 38, §9o, inciso II, ‘a’, c/c §10, inciso II, daquela Instrução, na medida em que “não
estabeleceu e nem incluiu no contrato de prestação de serviços firmado com a E&Y Auditores
regras e procedimentos escritos e passíveis de verificação para o acompanhamento dos
trabalhos”.
30.
O Banco Santander não negou o atraso na publicação dos referidos relatórios de
verificação de lastro, tendo se limitado a apontar como justificativa, “as férias coletivas
concedidas pela empresa Iron Mountain e com o volume de contratos para verificações de lastro
decorrentes das novas regras impostas pela Instrução CVM n° 531, de 2013, ante a necessidade
de se contemplar na análise a integralidade dos créditos inadimplidos e/ou substituídos no
Fundo”, o que, obviamente, não exime sua responsabilidade pela infração apontada.
31.
Ademais, alegou que “não há, tanto no relatório de inspeção quanto no Termo de
Acusação, elemento fático que justifique a conclusão de que o trabalho de verificação de lastro
foi prejudicado pela incapacidade do custodiante em garantir acesso da Ernest & Young aos
documentos mantidos junto à Iron Mountain”.
32.
Por fim, o Banco Santander indicou que as cláusulas 3.2.1, 3.2.2., 3.3, 3.5.1, 3.6, 5.1, 5.3
e 5.4.1, constantes no Anexo II do contrato celebrado com a E&Y Auditores, comprovariam a
existência de regras e de procedimentos para o acompanhamento dos trabalhos de verificação de
lastro.
33.
Ocorre que, o fato de o Banco Santander não garantir à E&Y Auditores acesso aos
documentos comprobatórios da existência de lastro dos direitos creditórios do Fundo, implica,
como consequência, na incapacidade do custodiante de cumprir integralmente as funções de
verificação de lastro a ele atribuídas pela ICVM n° 356/2001, conforme evidencia a justificativa
dada pelo próprio custodiante ao ser indagado sobre o atraso na publicação dos relatórios
trimestrais referentes aos períodos encerrados em 31.12.2013 e 31.03.2014.
34.
Pelo exposto, voto pela condenação do Banco Santander quanto ao descumprimento do
art. 38, inciso III, §9o, inciso II, ‘a’, c/c §10, inciso II, da ICVM n° 356/2001.
IV.
INFRAÇÕES IMPUTADAS AO BANCO PETRA E AO EDILBERTO
35.
No que diz respeito à atuação do Banco Petra, na qualidade de administrador do RED
FIDC, conforme já exposto acima, o Termo de Acusação firmou entendimento no sentido de que
teria restado configurada infração ao art. 38, §10, inciso III, §12, inciso I e art. 39, §4° da ICVM
n° 356/2001.
Voto Em Sessão De Julgamento (1498221) SEI 19957.006688/2016-36 / pg. 28

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/8375 – Voto – Página 9 de 14.

36.
A Acusação destacou, em relação ao disposto no art. 38, §10, inciso III, que “a obrigação
do administrador não é da produção das referidas regras e procedimentos, mas de sua divulgação.
A ausência dessas informações também é de interesse dos cotistas e potenciais investidores
interessados no Fundo e, por isso, deve ser divulgada”.
37.
Por essa razão, concluiu que houve violação ao referido dispositivo, haja vista “a omissão
do BANCO PETRA em obter tais informações junto ao BANCO SANTANDER, em um primeiro
momento; e, em um segundo momento, publicar em sua página da rede mundial de computadores
a ausência de regras e procedimentos do custodiante do RED FIDC para diligenciar o
cumprimento pelos terceiros contratados das atividades de verificação de lastro e guarda de
documentação”.
38.
Quanto à norma do art. 38, §12, inciso I, que estabelece que os prazos para validação dos
critérios de elegibilidade e para o recebimento e verificação da documentação que evidencia o
lastro dos direitos creditórios devem estar previstos no regulamento do FIDC, a SIN indicou que,
“Não obstante as satisfatórias medidas adotadas pelo BANCO PETRA para corrigir a
irregularidade, elas não eximem sua responsabilidade pelo período de quase um ano
compreendido entre o final do prazo de adaptação de 1o/2/2014 (...) e a sua efetiva alteração,
ocorrida apenas em 14/1/2015”.
39.
Já em relação ao art. 39, §4°, entendeu que a norma foi violada pelo Banco Petra, uma
vez que “o administrador não adotou qualquer medida adicional de supervisão das atividades de
custódia, compatível com o momento de transição então enfrentado pela indústria de fundos de
investimento em direitos creditórios, com a vigência da Instrução CVM n° 531/2013”.
40.
Especificamente em relação a Edilberto, o Termo de Acusação apontou que, em razão
das infrações cometidas pelo Banco Petra serem decorrentes de atos de natureza institucional, o
diretor, por dever de ofício e por suas inerentes atribuições na administração do RED FIDC, tinha
conhecimento e participou das mesmas. Assim, a Acusação concluiu que Edilberto “não atuou de
forma diligente no sentido de assegurar o cumprimento da Instrução CVM n° 356/2001 tanto no
que cabia ao próprio administrador, quanto no que cabia ao custodiante a quem ele devia
supervisionar”, incorrendo nas violações aos mesmos dispositivos imputados ao Banco Petra.
41.
Ao apresentarem suas respectivas defesas, tanto o Banco Petra quanto Edilberto
argumentaram que as normas referentes ao art. 38, §10, inciso III, e §12, inciso I, da ICVM n°
356/2001 são destinadas ao custodiante — e não ao administrador —, razão pela qual não seriam
a eles aplicáveis.
42.
No tocante ao argumento de inaplicabilidade das referidas normas, não obstante o caput
Voto Em Sessão De Julgamento (1498221) SEI 19957.006688/2016-36 / pg. 29

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/8375 – Voto – Página 10 de 14.

do art. 38 fazer expressa referência ao custodiante, entendo que, pela natureza das obrigações, são
elas aplicáveis ao administrador. Para facilitar a compreensão, veja-se o teor das normas:
Art. 38. (...)
§ 10. As regras e procedimentos previstos no § 9o devem:
III – ser disponibilizados e mantidos atualizados na página do administrador do fundo
na rede mundial de computadores, junto com as demais informações de que trata o art.
53-A; (grifei)

§ 12. Os prazos para a validação de que trata o inciso I do caput e para o recebimento e
verificação de que trata o inciso II do caput devem:
I – estar definidos no regulamento do fundo; (grifei)
43.
Como se vê, o art. 38, §10, inciso III da ICVM n° 356/2001 estabelece a obrigação do
administrador (e não do custodiante) de disponibilizar em sua página na internet as regras e
procedimentos referentes à verificação de lastro dos direitos creditórios e guarda da documentação
do fundo.
44.
O §12, inciso I, do aludido dispositivo, por sua vez, define que o prazo para validação
dos direitos creditórios em relação aos critérios de elegibilidade estabelecidos no regulamento e
para recebimento da documentação que evidencia o lastro dos direitos creditórios representados
por operações financeiras, comerciais e de serviços devem ser definidos no regulamento do fundo,
cuja elaboração é de responsabilidade do administrador (e não do custodiante), nos termos do art.
7° da ICVM n° 356/2001.
45.
Cumpre destacar que o Processo Administrativo Sancionador CVM n° 06/07,
mencionado por Edilberto, em sua defesa, como precedente desta Autarquia firmado no sentido
de que as obrigações prescritas no art. 38 da ICVM n° 356/2011 seriam atribuíveis exclusivamente
aos custodiantes, não tratou sobre as irregularidades apuradas no presente PAS, mas de verificação
de instrumentos de cessão dos direitos creditórios, bem como realização de liquidação física e
financeira dos ativos (art. 38, inciso III). Ou seja, as normas previstas no art. 38, §10, inciso III, e
§12, inciso I, da referida Instrução não foram objeto de análise naquele caso.
46.
Feito tais esclarecimentos, entendo que a ausência de informações prestadas pelo
custodiante referentes às regras e procedimentos de verificação de lastro dos direitos creditórios
não exime o Banco Petra de cumprir com sua obrigação de divulgação de informação aos cotistas
— ainda que para alertar os investidores acerca da ausência de regras pelo custodiante —, motivo
pelo qual, julgo configurada a violação ao art. 38, §10, inciso III da ICVM n° 356/2001.
47.
De igual modo, concordo com o entendimento sedimentado pela Acusação no sentido de
Voto Em Sessão De Julgamento (1498221) SEI 19957.006688/2016-36 / pg. 30

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/8375 – Voto – Página 11 de 14.

inadequação do Regulamento do Fundo, conforme admitido pelo próprio Banco Petra18, na medida
em que não havia menção aos prazos referentes às atividades de recebimento e verificação da
documentação de lastro pelo custodiante, em violação ao art. 38, §12, inciso I, da ICVM n°
356/2001.
48.
A respeito da imputação de violação ao art. 39, §4°, da ICVM n° 356/2001, também
entendo assistir razão à Acusação. O conjunto probatório acostado neste PAS evidenciou que o
Banco Petra não atuou de modo diligente para corrigir os procedimentos de cobrança e
recebimento de pagamentos no âmbito do RED FIDC, de guarda e manutenção dos documentos e
assegurar o cumprimento tempestivo das atividades de verificação de lastro.
49.
A obrigação imposta ao administrador não exige uma fiscalização rigorosa de todo e
qualquer ato praticado pelo Banco Santander, mas das estruturas e procedimentos dos serviços
prestados pelo custodiante. Ou seja, não se imputa, aqui, responsabilização do Banco Petra pelas
infrações cometidas pelo Banco Santander, e sim em razão de falha na fiscalização dos serviços
prestados por terceiro contratado pelo Fundo19.
50.
Ademais, consoante exposto no item 36 da defesa apresentada pelo Banco Petra20, dentre
as práticas adotadas para fiscalização de serviços do Banco Santander, não se verifica qualquer
procedimento de fiscalização quanto à cobrança e pagamento realizados em nome do Fundo, nem
quanto à guarda e manutenção da documentação.
51.
Assim, ao se limitar a “replicar internamente as atividades realizadas”, o Banco Petra não
se desincumbiu de atuar de modo eficaz junto ao custodiante, de modo a assegurar o cumprimento
das determinações legais de serviço de custódia no âmbito do RED FIDC.
52.
Por se tratarem de infrações de natureza institucional, a Acusação apontou que Edilberto,
na qualidade de diretor do Banco Petra, participou e tinha conhecimento das mesmas.
53.
Ao contrário do apontado pelo Acusado, não se trata de responsabilização objetiva de
Edilberto. Consoante já apontado por esta Autarquia, “ainda que uma determinada instituição
sempre tenha adotado más práticas, de maneira generalizada, cabe ao diretor responsável
registrar seus esforços, tomar medidas hábeis tanto a resolver os problemas existentes, quanto a
delimitar sua responsabilidade. E isso, vale dizer, é um dos elementos a diferenciar a

18 Doc. SEI 0166039.
19 Conforme já sedimentado pela CVM, “O dever de fiscalizar não significa dever de refazer ou verificar cada
operação realizada pelo terceiro contratado. Mas implica, no presente caso, o dever de o administrador adotar
procedimentos que tenham como objetivo assegurar que os serviços estejam sendo executados pelo terceiro
contratado de forma diligente, no intuito de garantir os interesses dos cotistas do fundo” (PAS n°
00783.000775/2015-18, Rel. Dir. Henrique Machado, j. 18.06.2019)
20 Doc. SEI 0237491.
Voto Em Sessão De Julgamento (1498221) SEI 19957.006688/2016-36 / pg. 31

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/8375 – Voto – Página 12 de 14.

responsabilidade de que aqui se está tratando de responsabilidade objetiva”21.
54.
No presente PAS, Edilberto não demonstrou ter adotado medidas para solucionar as
falhas incorridas pelo custodiante do RED FIDC — (i) corrigir a estrutura de cobrança e
recebimento de pagamentos no âmbito do Fundo; (ii) assumir a efetiva responsabilidade pela
guarda da documentação, fosse diretamente ou por meio de terceiros contratados para esse fim; e
(iii) garantir o cumprimento tempestivo pelo custodiante de suas obrigações de verificação de
lastro —, não se desincumbindo do seu dever de fiscalizar, de modo efetivo e satisfatório, as
atividades de custódia do Banco Santander.
55.
Dessa forma, voto pela responsabilização de Edilberto, na qualidade de diretor da
administradora do Fundo, no tocante à violação ao art. 38, §10, inciso III, §12, inciso I e art. 39,
§4° da ICVM n° 356/2001.
V.
CONCLUSÃO E DOSIMETRIA
56.
Observo, de início, que os fatos são anteriores à entrada em vigor das alterações à Lei n°
6.385/1976 trazidas pela Lei no 13.506, de 13.11.2017, de modo que considero, no que tange à
aplicação de penalidades pela CVM no âmbito de processos administrativos sancionadores, para
fins de aplicação da pena neste PAS, a redação anterior da Lei no 6.385/1976.
57.
Por todo o exposto, concluo que o Banco Santander deve ser responsabilizado por
infração aos seguintes dispositivos da ICVM n° 356/2001: (i) art. 38, VII, “b”, por falha no dever
de cobrança e recebimento em nome do RED FIDC; (ii) art. 38, incisos V e VI, c/c o §9o, I e II,
“b”, e §10, inciso II, por descumprimento do dever de guarda e documentação dos documentos
referentes ao Fundo; e (iii) art. 38, inciso III, §9o, inciso II, ‘a’, c/c §10, inciso II, por violação ao
dever de verificação de lastro dos ativos, infrações essas que são consideradas graves, nos termos
do art. 61, da ICVM n° 356/2001.
58.
Cumpre destacar que as infrações perduraram por quase um ano, período compreendido
entre o final do prazo de adaptação (01.02.2014), concedido pelo art. 4o, Parágrafo único, inciso I,
da ICVM n° 531/2013, e a data em que entrou em vigor o novo Regulamento do Fundo22
(14.01.2015).
59.
Assim, à luz dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade,
proponho, em linha com precedentes do Colegiado similares ao presente caso23, sejam aplicadas

21 PAS CVM n° RJ2010/9129, Rel. Dir. Otavio Yazbek, j; 09.09.2011.
22 Doc. SEI 0164818.
23 PAS CVM n° 00783.000775/2015-18, Rel. Dir. Henrique Machado, j. 18.06.2019; PAS CVM n°
00783.000022/2016-85, Rel. Dir. Carlos Alberto Rebello Sobrinho, j. 21.05.2019; PAS CVM n° RJ2015/13791, Rel.
Dir. Carlos Alberto Rebello Sobrinho, j. 21.05.2019.
Voto Em Sessão De Julgamento (1498221) SEI 19957.006688/2016-36 / pg. 32

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/8375 – Voto – Página 13 de 14.

multas de (i) R$100.000,00 (cem mil reais), por infração ao art. 38, VII, “b” da ICVM no 356/2001;
(ii) R$ 200.000 (duzentos mil reais), por infração ao art. 38, incisos V e VI, c/c o §9o, I e II, “b”,
e §10, inciso II, da ICVM no 356/2001; e (iii) R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), por infração ao
art. 38, inciso III, §9o, inciso II, ‘a’, c/c §10, inciso II, da ICVM no 356/2001.
60.
Em relação ao Banco Petra e ao Edilberto, concluo que os Acusados devem ser
responsabilizados por infração aos seguintes dispositivos da ICVM n° 356/2001: (i) art. 38, §10,
inciso III, por deixar de divulgar informações referentes às regras e procedimentos de verificação
de lastro dos direitos creditórios; (ii) art. 38, §12, inciso I, por omitir no regulamento do RED
FIDC prazos referentes às atividades de recebimento e verificação da documentação de lastro pelo
custodiante; e (iii) art. 39, §4o, por violação ao dever de possuir regras e procedimentos adequados,
por escrito e passíveis de verificação, que lhe permitam diligenciar o cumprimento de verificação
de lastro dos ativos pelo custodiante.
61.
As infrações indicadas nos itens (i) e (ii) acima são consideradas graves, nos termos do
art. 61, da ICVM n° 356/2001, e perduraram de 01.02.2014 a 14.01.2015.
62.
Por outro lado, restou evidenciado nos autos que as irregularidades foram sanadas tão
logo o Banco Petra assumiu a função de custodiante do RED FIDC. Observo, ainda, que Edilberto
não tem condenações anteriores pelo Colegiado em processos administrativos sancionadores.
63.
Desse modo, em observância aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da
razoabilidade, proponho, em linha com precedentes do Colegiado similares ao presente caso24,
que, em relação ao Banco Petra, sejam aplicadas multas de (i) R$ 100.000,00 (cem mil reais), por
infração ao art. 38, §10, inciso III da ICVM no 356/2001; (ii) R$ 100.000,00 (cem mil reais), por
infração ao art. 38, §12, inciso I, da ICVM no 356/2001; e (iii) R$ 200.000,00 (duzentos mil reais),
por infração ao art. 39, §4o, da ICVM no 356/2001.
64.
Em relação a Edilberto, proponho que sejam aplicadas multas de (i) R$ 25.000,00 (vinte
e cinco mil reais), por infração ao art. 38, §10, inciso III da ICVM no 356/2001; (ii) R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais), por infração ao art. 38, §12, inciso I, da ICVM no 356/2001; e (iii) R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), por infração ao art. 39, §4o, da ICVM no 356/2001.
65.
Assim, uma vez rejeitada a preliminar de prescrição intercorrente, com fundamento no
art. 11, inciso II, da Lei n° 6.385/1976, e à luz dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, voto:
(i) pela condenação de:

24 PAS CVM n° 00783.000775/2015-18, Rel. Dir. Henrique Machado, j. 18.06.2019; PAS CVM n°
00783.000022/2016-85, Rel. Dir. Carlos Alberto Rebello Sobrinho, j. 21.05.2019;
Voto Em Sessão De Julgamento (1498221) SEI 19957.006688/2016-36 / pg. 33

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/8375 – Voto – Página 14 de 14.

(a) BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. à penalidade de multa pecuniária,
no valor total de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), por infração ao (i) art.
38, VII, “b”, por falha no dever de cobrança e recebimento em nome do RED
FIDC; (ii) art. 38, incisos V e VI, c/c o §9o, I e II, “b”, e §10, inciso II, por
descumprimento ao dever de guarda e documentação dos documentos referentes
ao Fundo; e (iii) art. 38, inciso III, §9o, inciso II, ‘a’, c/c §10, inciso II, por
violação ao dever de verificação de lastro dos ativos; e
(b) BANCO PETRA S.A. (atualmente denominado Banco Finaxis S.A.) à
penalidade de multa pecuniária, no valor total de R$ 400.000,00 (quatrocentos
mil reais), por infração ao (i) art. 38, §10, inciso III, por deixar de divulgar
informações referentes às regras e procedimentos de verificação de lastro dos
direitos creditórios; (ii) art. 38, §12, inciso I, por omitir no regulamento do RED
FIDC prazos referentes às atividades de recebimento e verificação da
documentação de lastro pelo custodiante; e (iii) art. 39, §4o, por não ter
fiscalizado adequadamente as atividades de custódia desempenhadas pelo Banco
Santander; e
(c) EDILBERTO PEREIRA à penalidade de multa pecuniária, no valor total
de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por infração ao (i) art. 38, §10, inciso III, por
deixar de divulgar informações referentes às regras e procedimentos de
verificação de lastro dos direitos creditórios; (ii) art. 38, §12, inciso I, por omitir
no regulamento do RED FIDC prazos referentes às atividades de recebimento e
verificação da documentação de lastro pelo custodiante; e (iii) art. 39, §4o, por
não ter fiscalizado adequadamente as atividades de custódia desempenhadas
pelo Banco Santander.

É como voto.

Rio de Janeiro, 15 de março de 2022.

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Diretor Relator
Voto Em Sessão De Julgamento (1498221) SEI 19957.006688/2016-36 / pg. 34

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
FOLHA DE ASSINATURA
Assina o Voto em Sessão de Julgamento, nos termos do Doc. SEI no 1498221.

OTTO EDUARDO FONSECA DE ALBUQUERQUE LOBO
Diretor
Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 13/05/2022, às 09:05, com fundamento
no art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1498222 e o código CRC 71105C6C.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1498222 and the "Código CRC" 71105C6C.
Folha de Assinatura DOL 1498222 SEI 19957.006688/2016-36 / pg. 35